Tribunal: STF
Processo: ARE 1557544
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 80, p. 8-10):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. ART. 22, CAPUT, DA LEI 13.043/2014. CONSTITUCIONALIDADE DA DELEGAÇÃO AO PODER EXECUTIVO. ART. 22, § 2º. ACRÉSCIMO DE DOIS PONTOS PERCENTUAIS. REGULAMENTAÇÃO QUE COMPETE AO PODER EXECUTIVO.



    1. Mandado de segurança impetrado em 18/04/2022 com o objetivo de obter provimento jurisdicional que reconheça o direito ao crédito correspondente a 3% (três por cento) do resíduo remanescente na cadeia de produção de bens exportados, e consequentemente afaste os efeitos dos §§ 7º e 8º, do art. 2º, do Decreto nº 8.415/17, com as alterações dos Decretos 8.543/15, 9.148/17 e 9.393/18, mantendo-se o caput do artigo 2º do Decreto nº 8.415/2015 em sua redação original. Em caráter cumulativo, o contribuinte pleiteou que, enquanto perdurar a omissão do Poder Executivo em regulamentar o art. 22, § 2º, da Lei 13.043/2014, seja determinado que a Autoridade Impetrada receba o estudo ou levantamento realizado pela Impetrante, seguindo critérios por ela estabelecidos, submetido à ulterior homologação da autoridade administrativa, possibilitando que os pedidos administrativos de ressarcimento/compensação contemplem o percentual adicional de até 2% (dois por cento) do crédito previsto no referido dispositivo. Ao final requereu também que seja reconhecido o direito ao ressarcimento dos valores ainda não pleiteados, de forma que os pedidos futuros, assim como os pedidos de ressarcimento/compensação do crédito, realizados nos últimos 5 (cinco) anos, a contar da distribuição da presente demanda, respeitem a alíquota de crédito correspondente a 3% (três por cento), assim como o “crédito adicional” de 2%, previsto §2º do artigo 22º da Lei nº 13.043/2014, devidamente atualizados pela taxa SELIC.



    2. A alegação de nulidade da sentença comporta acolhimento. Isso porque, no que concerne ao primeiro pleito apresentado pelo contribuinte, o d. Juízo limitou-se a transcrever julgado deste Tribunal, sem apresentar as razões que demonstrariam que o caso sob julgamento se ajuste àqueles fundamentos. Houve, portanto, violação ao disposto no art. 489, § 1º, V, do Código de Processo Civil, o que impõe a anulação da sentença.



    3. Outrossim, considerando que a causa se encontra madura para julgamento, cumpre prosseguir no julgamento com suporte com suporte no disposto no art. 1.013, § 3º, IV, do CPC.



    4. O REINTEGRA (Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras), instituído pela Lei 12.546/2011 e reinstituído pelo art. 21 da Lei 13.043/2014, concerne a um incentivo fiscal que tem por objetivo reintegrar valores referentes a custos tributários federais residuais existentes nas cadeias de produção de bens exportados.



    5. O art. 22, caput, da Lei 13.043/2014 estabelece que, no âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica que exporte bens de que trata o art. 23 poderá apurar crédito sobre a receita auferida com a respectiva exportação. Consoante previsão desse dispositivo legal, o crédito em apreço será apurado mediante aplicação de percentual a ser estabelecido pelo Poder Executivo.



    6. Com supedâneo na delegação supra, sobrevieram atos normativos que estabeleceram tais percentuais, a exemplo da Portaria MF 428/2014 e dos decretos mencionados pelo contribuinte.



    7. Inexiste inconstitucionalidade na delegação de competência veiculada pelo art. 22, caput, da Lei 13.043/2014, não se identificando violação a quaisquer dos princípios constitucionais elencados pela impetrante. Isso porque a lei estabeleceu os limites e parâmetros para atuação do Poder Executivo, notadamente em seu art. 2º e no § 1º do art. 22, de modo a impor limites à atuação regulamentar, que deverá observar as balizas legais, atuando, assim, apenas de modo subordinado e complementar. Precedente da 3ª Turma do TRF3.



    8. Pertinente assinalar também que, em semelhante controvérsia, alçada à sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento paradigmático no sentido da constitucionalidade de flexibilização da legalidade tributária que permite ao Poder Executivo reduzir e restabelecer alíquotas dentro dos parâmetros legalmente fixados (RE 1.043.313 - Tema 939).



    9. Assentada a constitucionalidade da delegação de competência ao Poder Executivo, e inexistente no caso concreto alegação de violação aos princípios da anterioridade, é de concluir pela consequente regularidade dos decretos que, com suporte nessa delegação, estipularam os percentuais para creditamento. A propósito do tema, cumpre observar que o STJ já se manifestou no sentido de que a estipulação de percentuais variáveis, por períodos de tempo, para as alíquotas do REINTEGRA, dentro da autorização legal, não extrapola o comando do art. 22, § 1º, da Lei 13.043/2014 (AgInt no REsp n. 2.033.254/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 26/4/2023).



    10. Com relação ao § 2º do art. 22 da Lei 13.043/2014, referido dispositivo preceitua que, excepcionalmente, poderá ser acrescido em até 2 (dois) pontos percentuais o percentual a que se refere o § 1º, em caso de exportação de bens em cuja cadeia de produção se verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique a devolução adicional de que trata este parágrafo, comprovado por estudo ou levantamento realizado conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento.



    11. Assim, de acordo com o teor da norma em apreço, os critérios e parâmetros para o acréscimo (de caráter excepcional, vale frisar) de dois pontos percentuais deverão ser fixados em regulamento, de modo que concernem a atribuições delegadas pela lei ao Poder Executivo.



    12. Nesse cenário, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se em atribuição delegada a outro Poder, sobretudo ao se identificar que se trata de medida de política econômica, com caráter extrafiscal, constituindo atividade típica do Executivo. Deve ser respeitado, portanto, o princípio da separação de poderes, extraído do art. 2º da Constituição Federal.



    13. Por conseguinte, não se identificam as violações constitucionais suscitadas, descabendo igualmente a pretensão de que a autoridade impetrada seja compelida a receber o estudo ou levantamento realizado pela impetrante com o intuito de que seus pedidos de ressarcimento ou compensação contemplem o percentual adicional de até 2% (dois por cento) do crédito previsto no art. 22, § 2º, da Lei 13.043/2014. Precedente do TRF3.



    14. Apelação provida para anular a sentença. Prosseguimento (art. 1.013, § 3º, IV, do CPC). Segurança denegada.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 1º, IV, 5º, XXXVI, 146-A, 149, 153, 156 e 170, IV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que (eDOC 108, p. 7-8):



    “2.11 A análise das questões constitucionais ventiladas no presente recurso não demanda que esta E. Suprema Corte reveja a interpretação dada pelo Tribunal a quo a dispositivos infraconstitucionais, de modo que a ofensa é frontal aos seguintes dispositivos:



    (i) Artigos 149, 153, 156 e 146-A da Constituição e artigo 4º, inciso II, alínea “a”, do Decreto nº 1.751/95, na medida em que o legislador constituinte privilegiou no Estado brasileiro o estímulo e proteção às exportações e, ainda, a neutralidade fiscal neste cenário, insculpidos nestes dispositivos, os quais foram desconsiderados, assim como, o fato de não poder o REINTEGRA ser tratado como simples benefício fiscal;



    (ii) Artigos 1º, IV, 5º, inciso XXXVI, 170, IV, todos da CF/88, bem como os princípios da segurança jurídica, a livre iniciativa, a livre concorrência, a neutralidade fiscal concorrencial, a não exportação de tributos e a garantia do desenvolvimento nacional, de modo que, a redução indiscriminada do crédito previsto no artigo 22 da Lei nº 13.043/2014, por meio das alterações discricionárias ao Decreto nº 8.415/2015, desobedecem os critérios técnicos à luz dos preceitos que efetivamente motivam a existência do regime – repisa-se, a desoneração das exportações e fomento do mercado nacional;



    (iii) O entendimento da jurisprudência, em que se reafirma a intenção de desoneração das exportações plasmadas no ordenamento jurídico Pátrio, de modo que as empresas brasileiras não sejam coagidas a exportarem tributos – direta ou indiretamente (Tema 329/STF);”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A decisão recorrida está de acordo com o entendimento fixada pelo Plenário desta Corte no julgamento das ADIs 6.040 e 6.055, oportunidade em que reconheceu a natureza jurídica de benefício fiscal do REINTEGRA e a constitucionalidade da redução de seu percentual pelo Poder Executivo, por meio de decreto, nos termos do art. 22 da Lei 13.043/2014, desde que respeitados os limites estabelecidos em lei.



    A jurisprudência da Corte também possui orientação no sentido de que, dada a sua natureza, não cabe ao Pode Judiciário conceder ou estender o benefício de forma não prevista na legislação tributária, sendo infraconstitucional a discussão envolvendo a regulamentação para a apuração de créditos residuais, na forma prevista no § 2º do art. 22 da Lei 13.043/2014.



    Destaco, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS. REINTEGRA. PROGRAMA DE INCENTIVO À ECONOMIA NACIONAL. ADIS 6.040 e 6.055. CONSTITUCIONALIDADE. CRÉDITOS RESIDUAIS DE ATÉ 2%. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO. LEGISLADOR POSITIVO. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que proclamou a conformidade do acórdão impugnado com o entendimento firmado no julgamento das ADIs 6.040 e 6.055 e a impossibilidade de o Poder Judiciário conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se o debate acerca da inexistência de regulamentação do Executivo para apuração de créditos residuais do Reintegra envolve ofensa direta à Constituição Federal ou se demanda análise de matéria infraconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento conjunto das ADIs 6.040 e 6.055, o Supremo declarou constitucional o art. 22 da Lei federal n. 13.043/2014 e concluiu que o Reintegra pode ter seu percentual reduzido livremente pelo Poder Executivo, desde que respeitados os limites previstos em lei. A Corte entendeu que o dispositivo não trata de imunidade tributária, mas, sim, de medida incentivadora à indústria. 4. O debate envolvendo a ausência de regulamentação para apuração de créditos residuais de até 2% (dois por cento) do Reintegra tem natureza infraconstitucional, configurando ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal. 5. A jurisprudência do Supremo veda a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária, em respeito ao princípio da separação dos Poderes. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.496.358-ED-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.03.2025)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS (REINTEGRA). EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. REDUÇÃO. RESTABELECIMENTO. ADICIONAL. ARTIGO 22, § 2º, DA LEI FEDERAL 13.043/2014. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DAS ADIS 6.040 E 6.055. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”(ARE 1.484.294-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.08.2024)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. REINTEGRA. Adicional. Benefício fiscal. Lei nº 13.043/14. Reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Remessa ao STJ. Inviabilidade. 1. A Corte de Origem concluiu pela ausência de direito subjetivo da agravante de se valer do creditamento adicional previsto no art. 22 da Lei nº 13.043/14. Para se rever esse entendimento, seria necessário se reexaminarem a legislação infraconstitucional e o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário, haja vista que a ofensa ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente indireta ou reflexa. Incidência da Súmula nº 279 da Corte Suprema. 2. A necessidade de se analisar a legislação infraconstitucional não foi o fundamento exclusivo utilizado para a negativa de provimento ao recurso extraordinário, de sorte a não estar configurada hipótese de remessa dos autos ao STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (RE 1.483.067-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.07.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente